Tribunal: TJBA
Processo: 8162131-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8162131-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DE ARAUJO Advogado(s): ROBERTA SOBRAL VARJAO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. RECUSA DE COBERTURA E DEMORA NA REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DE ARAÚJO contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com pedido de ressarcimento por peças não cobertas pelo seguro, depreciação do veículo e danos morais em razão de negativa de cobertura e demora no reparo do veículo após acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da recusa da seguradora em cobrir as peças não relacionadas diretamente ao sinistro; (ii) avaliar se o atraso na reparação do veículo configura responsabilidade da seguradora e gera danos morais à autora; e (iii) determinar se a falta de provas concretas impede a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora agiu dentro dos limites contratuais ao negar cobertura para peças não relacionadas diretamente ao acidente, conforme os termos da apólice. 4. O atraso na reparação não pode ser atribuído à seguradora, uma vez que a demora foi justificada pela falta de peças pela montadora, não configurando, assim, ato ilícito ou abuso de direito. 5. A autora não apresentou provas suficientes, como fotos ou laudos técnicos, para comprovar a desvalorização do veículo ou a relação entre os danos não reparados e a perda de valor, sendo insuficiente a alegação de venda abaixo da tabela FIPE para configuração de dano material. 6. No que tange aos danos morais, não houve comprovação de sofrimento emocional significativo causado pela demora no conserto ou pela falha na prestação de serviços, o que inviabiliza a reparação por danos não patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora pode recusar o pagamento de danos para peças não cobertas pelo seguro, desde que esteja de acordo com os termos contratuais. 2. A demora na reparação do veículo, quando justificada por fatores externos, não configura responsabilidade da seguradora. 3. A ausência de provas concretas impede a condenação por danos materiais e morais, tanto para o dano patrimonial quanto para o sofrimento emocional alegado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757 a 802, especialmente o art. 760; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 01873651920228050001, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, Segunda Turma Recursal, j. 13.03.2024. STJ, AgInt no AREsp 1951076, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07